Tribunal: TJES
Processo: 0001013-18.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-18.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL FINANCIADO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. COMPROVAÇÃO DE USO COMO MORADIA FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Boa Esperança contra sentença que acolheu os embargos à execução manejados por Ivomar Miguel Gasperazzo, desconstituindo a penhora sobre imóvel residencial financiado, com fundamento na Lei n. 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia envolve a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel financiado utilizado como residência familiar e a aplicabilidade da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Comprovado nos autos, por meio de documentos e prova testemunhal, que o imóvel serve de residência familiar há mais de 10 anos, a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 deve ser mantida, ainda que se trate de imóvel financiado sob regime de alienação fiduciária.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a proteção ao bem de família é extensiva a imóveis financiados, desde que demonstrado o uso como moradia, e se sobrepõe à tentativa de penhora para satisfação de dívidas que não se enquadrem nas exceções legais previstas no art. 3º da Lei n. 8.009/1990.

5. A alegação do apelante de que o imóvel pertence à instituição financeira credora não é suficiente para afastar a proteção da impenhorabilidade contra terceiros, tendo em vista a posse e o uso pelo apelado e sua entidade familiar.

6. Sentença mantida em sede de reexame necessário. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, abrange direitos aquisitivos de imóvel financiado ou sob regime de alienação fiduciária, desde que comprovado o uso como moradia da entidade familiar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC, art. 834, XII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AREsp 2.360.631/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
data da publicação/fonte
DJe 02-05-2024; AgInt-REsp 1.664.466/MS, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data da publicação/fonte
DJe 24-11-2023; AgInt-REsp 2.081.299/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
data da publicação/fonte
DJe 09-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001013-18.2017.8.08.0009.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

APELADO: IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Boa Esperança

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
(
id 9361004,
fls. 01-4)
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito d
a

Comarca d
e Boa Esperança,
que julgou procedentes o
s
embargos opostos
à execução
(proc. n. 0014115.83.2012.8.08.0009)
proposta
contra
o apelado

Ivomar Miguel Gasperazzo
,

“para desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 1º, da Lei 8.009/90
” e declarou “EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”
(fl. 03)
.

Nas razões recursais
(
id
9361007,
fls. 01
-
13
)
o
apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)

“a sentença merece reforma, fazendo a manutenção da penhora do CRÉDITO DO EXECUTADO DE IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO JUNTO A CAIXA ECON
Ô
MICA FEDERAL (de um imóvel financiado), em recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que permite a constrição de ‘direitos e ações’. (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06)
”
(fl. 08)
;
2) “conforme certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Boa Esperança (fls. 17 do processo digitalizado), esclarece que o imóvel 318,00 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), terreno urbano, denominado lote n.º 003 da quadra 010, medindo 12:00 x 26,50m, situado à Rua Alberto Simonetti, bairro Ilmo Covre, cidade de Boa Esperança-ES, confrontando-se por seus diversos lados com: ao Norte, com Av. Simonetti; ao Sul com a Rua Alberto Simonetti; a Leste com os lotes 04 e 05 e a oeste com lote 02. O terreno em referência foi recadastrado pela municipalidade e passou a denominar-se Lote 0177, da Quadra 044; e a confrontação a Leste com os lotes 0138 e 0165 e a Oeste com lote 0054, tem como devedor FIDUCIANTE o SR. IVOMAR MIGUEL GASPARAZZO – devedor do processo principal (SIC!, em que deveria estar GASPERAZZO) e a SRA. MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO e CREDORA FIDUCIÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com alienação fiduciária em garantia”
(fls. 08-9)
; 3) “
d
iante de tal fato, se comprova que a apelada MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO não é proprietária do referido imóvel, sendo a titularidade a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)”
(fl. 09)
; 4) “
a
Lei de Proteção ao Bem de Família (Lei.º 8.009/1990) é cristalina ao afirmar que imóvel residencial próprio do casal não é passível de penhora, em que a apelada (junto com seu marido devedor) somente possui a EXPECTATIVA DE DIREITO do referido bem e não a propriedade”
(fl. 09)
; 5) “não se deve confundir propriedade, posse e expectativa de direito, que são institutos diferentes”
(fl. 0
9
)
;
6) “não há que se falar em IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, pois não há propriedade pela apelada do referido bem”
(fl. 10)
; 7) “tendo em vista que o IMÓVEL OBJETO DA PENHORA é de titularidade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, claramente é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pela apelada no respectivo contrato de alienação fiduciária em garantia, ou sendo mais objetivo, com base no artigo 834, inciso XII, do CPC, a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”
(fl. 10)
;
8) “plenamente cabível a penhora no processo em apenso quanto a constrição de ‘direitos e ações’, ou de modo, de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, com base no artigo 834, inciso XII, do CPC e precedente RECURSO ESPECIAL Nº 910.207 - MG (2006/0273642-8) – Informativo 335 STJ”
(fl. 11)
;
9) “se existe outros bens para penhora do casal, não há que se falar em excesso de penhora, bem de família, para fins de impenhorabilidade nos embargos de execução e etc., tendo em vista que a metade do patrimônio do casal, de propriedade do IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO (apelado), é passível de penhora, ante o regime de casamento adotado”
(fl. 12)
.

R
equereu o
provimento do recurso “para que seja reformada a sentença, com a consequente manutenção da penhora ... sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato do imóvel de certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Boa Esperança (fls. 17 do processo digitalizado)”
(id 9361007 - fl. 13)
.

C
ontrarrazões
apresentadas
no id
9361011

(fls. 01-8)
nelas pugnando
o
apelad
o
pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao imóvel utilizado como residência da entidade familiar, mesmo que sob regime de alienação fiduciária.

O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

A apelado comprovou, por meio de documentos juntados aos autos (fls. 15-18), que o imóvel objeto da constrição é utilizado como residência familiar desde 2004. Tal fato foi corroborado por depoimentos de testemunhas (Juliana Marchioli Ton e Sergiane Tomazeli) e por certidão de construção emitida pela municipalidade.

Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a proteção conferida pelo diploma normativo deve ser interpretada de maneira a preservar a dignidade da pessoa humana e a função social da moradia. Neste sentido:

[...] IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. NÚCLEO FAMILIAR. CONCEITO DE BEM DE FAMÍLIA. FINS SOCIAIS DA LEI. GENITORA QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL POR LÁ RESIDIR. FLEXIBILIZAÇÃO. [...] 4. Enfim, a Lei nº 8.009/1990, estabelecida tendo em vista proteção à dignidade da pessoa humana, é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, não se admitindo, assim, interpretações extensivas às exceções à garantia legal da impenhorabilidade. Assim, entendo que a simples comprovação de que o imóvel constitui moradia é suficiente para lhe conferir a proteção legal. A confusão entre a moradia da entidade familiar com o local de funcionamento da empresa não constitui requisito para o reconhecimento da proteção do imóvel. [...] (AgInt-AREsp 2.360.631, Proc. 2023/0150435-0, RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data da publicação/fonte: DJE 02-05-2024)

Assim, a Lei n. 8.009/1990 deve ser interpretada de forma teleológica, garantindo-se a proteção à residência da entidade familiar, independentemente de formalidades cartorárias, desde que comprovado o uso do imóvel como moradia.

Outrossim, a alegação do apelante de que o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal por força de alienação fiduciária, não afasta a proteção da impenhorabilidade. Esta é a orientação da jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “(a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt nos EDv nos ERESP n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)” 2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei nº 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. [...] (AgInt-REsp 1.664.466, Proc. 2017/0071191-0, MS, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar” (RESP 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018). 2. “Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei nº 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma Lei” (RESP 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp 2.081.299, Proc. 2023/0216832-1, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, data da publicação/fonte: DJe 09-11-2023)

Portanto, é sedimentado o entendimento de que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 abrange imóveis financiados ou sob o regime de alienação fiduciária, desde que comprovado seu uso como moradia da entidade familiar.

Destaco ainda que, embora o apelante alegue que o imóvel é de propriedade da CEF, a posse e o uso dele - se contra terceiros, que não o credor fiduciário – recebe a proteção do bem de família, não sendo atingido por constrições judiciais.

Ademais, demonstrado nos autos que o apelado possui a alegada relação possessória e o direito à proteção, porquanto comprovou, por meio de documentos (fls. 15-8), e pela prova oral colhida em audiência, que ocupa o imóvel como residência há mais de 10 (dez) anos, o que foi corroborado pelas testemunhas.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e mantenho a sentença também em sede de reexame necessário.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.